Tribunal: CARF
Processo: 10882.900950/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.900950/2010-91
ACÓRDÃO
1003-004.500 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GE POWER & WATER EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ENERGIA E TRATAMENTO
DE AGUA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. MATÉRIA DE
PROVA. DIREITO NÃO RECONHECIDO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA.
Em caso de não homologação de direito creditório devida e validamente
motivada, o direito creditório deve ser provado pelo interessado, mediante
a apresentação de um conjunto probatório a sustentar o referido direito
(prova da efetiva retenção e submissão das receitas à tributação), de modo
organizado e concatenado com o que alega. No caso, a Recorrente não se
desincumbiu de provar o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado– Presidente

Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.500 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900950/2010-91
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 310/321) em face do Acórdão de Impugnação
de Inconformidade No 14-86.335, da 1a Turma da DRJ/RPO, de 06 de junho de 2018 (fls. 286/294),
por meio do qual aquele Colegiado reconheceu apenas em parte a manifestação de
inconformidade.
Assim restou assentada a Decisão ora recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
VEDAÇÃO.
Ementa vedada pela Portaria RFB n.o 2.724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator.
Por bem resumir o caso, adoto o relatório da DRJ:
Relatório
Exordialmente, consigne-se que as peças do presente auto - geradas em papel -
foram objeto de digitalização para viabilizar a respectiva tramitação virtual. Desse
modo, qualquer referência à numeração de folhas constante desta decisão
corresponde à numeração do processo digitalizado.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório
Eletrônico no 863108306 de 19/5/2010, o qual afirma que o crédito constante da
PER/DCOMP 33452.62880.290705.1.3.03-0029 foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, conforme abaixo:
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.500 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900950/2010-91
3

Inconformada, a interessada apresenta Manifestação de Inconformidade(fls. 45).
Em síntese, sustenta que os "créditos" ora discutidos estão indubitavelmente
extintos pela compensação.
Preliminarmente discorre acerca da nulidade absoluta do r. Despacho Decisório
por inexistência de motivação e afronta à ampla defesa e ao contraditório.
Sustenta que o Fisco deve conhecer os fatos para ter condições de enquadra-los
às normas legais. Se concluir pela incorreção, deverá descrever, de forma precisa
e minuciosa, o comportamento praticado e em que medida ele contraria a lei. A
fundamentação legal deverá ser igualmente identificada. Entretanto, alega que
nada disso foi observado no presente caso, pois, embora todos os documentos
contábeis e fiscais da Requerente estivessem à disposição da D. Fiscalização, de
modo a possibilitar a constatação de toda a regularidade do procedimento
adotado, nada lhe foi solicitado.
Aponta então que a não homologação da compensação está baseada em análise
superficial, não tendo a D. Fiscalização usado da prerrogativa de perquirir os fatos
em busca da verdade material.
Assim, seria fundamental destacar no r. Despacho Decisório a necessidade da
precisa descrição dos motivos pelos quais a compensação realizada pela
Requerente não foi homologada, sob pena de nulidade absoluta por desrespeito
aos princípios constitucionais contidos no artigo 37 da Magna Carta e dirigidos
diretamente à Administração Pública. Nesse sentido, salienta que um dos
requisitos essenciais do ato administrativo é a motivação, que pode ser entendida
como a exposição administrativa das razões que levaram a prática do ato.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.500 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900950/2010-91
4
Assim, na motivação são expostos os motivos e a fundamentação na qual são
enunciados (i) a regra de direito, (ii) os fatos em que o agente se baseou para
decidir e (iii) a relação de pertinência entre os fatos ocorridos e o ato praticado
pelo Agente Fiscal.
Desta forma, a motivação decorre do art. 37, caput, da Constituição Federal, que
prescreve a necessidade de observância do princípio da legalidade pela
Administração Pública. Em virtude do princípio da motivação, sem o qual se
impossibilita o princípio da ampla defesa, a autoridade administrativa deve
apresentar as razões de fato e de direito que ensejaram seu ato. Este vicio é tão
grave que por si só acarreta a ilegitimidade do r. Despacho Decisório.
Nesta linha, se não é possível identificar a exata medida do motivo pelo qual a
compensação realizada pela Requerente não foi homologada, ressalta que há
notório cerceamento do direito de defesa.
Complementa afirmando que no presente caso, o r. Despacho Decisório, da forma
pela qual foi proferido, não permite a mínima compreensão do motivo pelo qual a
compensação não foi homologada, já que a Receita Federal do Brasil possui em
seus controles computadorizados todas as retenções que foram efetuadas pela
Requerente. Sendo assim, questiona: "como pode a Requerente defender-se
corretamente sem saber qual o real motivo da não-homologação?"
Portanto, por não se revestir dos mínimos e indispensáveis requisitos de validade
e, principalmente, por não permitir a Requerente exercer o seu direito
constitucional à ampla defesa e ao contraditório, impõe-se a anulação do r.
Despacho de Decisório.
Em defesa de seu direito, discorre acerca da legitimidade do direito creditório e
da compensação efetuada.
Afirma que seu direito creditório não foi reconhecido por equívoco nos sistemas
da Delegacia da Receita Federal do Brasil, o qual não identificou as retenções
efetivadas pelos clientes.
Explica que efetuou recolhimentos superiores aos valores devidos no fim do
respectivo ano calendário sob análise. Argumenta que os valores antecipados e os
retidos na fonte que foram recolhidos a maior, após o encerramento do ano
calendário, tornaram-se saldo negativo de IRPJ passíveis de imediata
compensação com tributos administrados pela própria Receita Federal do Brasil,
pelo simples fato de terem sido antecipados mediante retenções em fonte.
Anexa também à presente defesa comprovantes das retenções efetuadas durante
todo o ano, os quais compõem o saldo negativo utilizado para as compensações
realizadas.
Requer então seja dado provimento à presente Manifestação de Inconformidade
para reformar parcialmente o r. Despacho Decisório recorrido, caso se possa
aproveitar a nulidade em favor da Requerente, nos termos do que estabelece o
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.500 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900950/2010-91
5
artigo 59, § 3°, do Decreto n° 70.235/72, reconhecendo-se integralmente o
crédito compensado e, consequentemente, homologando o pedido de
compensação objeto do processo administrativo supramencionado. Caso não seja
esse o entendimento, requer-se a declaração de nulidade do r. Despacho
Decisório ora recorrido, para que outro seja proferido pela D. Autoridade
Julgadora, de maneira clara e motivada, a fim de que a Requerente possa exercer
integralmente seu constitucional direito de defesa. Por fim, protesta a
Requerente pela juntada posterior de quaisquer documentos que possam
comprovar ainda mais todo o alegado na presente manifestação.
Eis os fundamentos da Decisão ora combatida:
Quanto à alegação de Nulidade do Despacho Decisório:
i)
Que as parcelas de composição do crédito que foram “confirmadas”,
“parcialmente confirmadas” e “não confirmadas” com os respectivos
motivos da não confirmação encontravam-se no Demonstrativo de Análise
de Crédito, que integra o respectivo Despacho Decisório.
ii)
A DRJ não pode emitir novo Despacho Decisório por notória incompetência.
A sua competência está limitada a conhecer e julgar, em primeira instância,
as manifestações de inconformidade pós instaurado o litígio (Portaria MF no
430/2017).
Quanto ao mérito:
i)
Que o direito creditório pode ser compensado se o contribuinte possuir o
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora (art.
55, da Lei no 7.450/85).
ii)
Em caso de não possuir tais comprovantes poderá ser suprida por DIRF da
fonte pagadora.
iii)
Para validar a dedução, “necessário também que seja feita prova do regular
oferecimento à tributação das receitas correspondentes” (art. 2o, §4o da Lei
no 9.430/96), existindo Súmula CARF no 80, a referendar o entendimento
adotado.
iv)
“O interessado apenas alegou genericamente que possuía o direito
creditório, anexou "desorganizadamente" alguns comprovantes para
demonstrar seu direito, transferindo ao órgão julgador o ônus de identificar
e ratificar individualmente cada parcela de retenção que compõe o saldo
negativo.
Outrossim,
muitos
dos
comprovantes
de
rendimentos
apresentados não possuem a assinatura do emitente, não atendendo aos
requisitos da IN SRF no 119/2000 no caso do IRRF e da IN SRF no 459/2004 no
caso da CSLL retida, não podendo, desse modo, afirmar-se que foram
emitidos pelas empresas tomadoras dos serviços”.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.500 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900950/2010-91
6
Com base nessas premissas, adotou a DRJ o procedimento alternativo de comparar
o que foi declarado em DIRF pelas fontes pagadoras com os valores indicados na PER/DCOMP e
ainda com as receitas oferecidas à tributação que constavam na DIPJ. Vejamos:
Nessa linha, foi realizada consulta no Sistema DIRF da RFB, que indicou retenções
efetuadas pelas fontes pagadoras. Registre-se que a partir do ano-calendário de
1999, o arquivo apresentado pelo estabelecimento matriz deve conter as
informações consolidadas de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica.
Destarte, foram consideradas todos os valores informados pelas fontes pagadoras
(CNPJ base), relativos à retenção na fonte no que toca à CSLL, os quais foram
comparados com as parcelas não confirmadas ou confirmadas parcialmente
constantes do Demonstrativo de Análise de Crédito, o qual apresenta as colunas
conforme abaixo:

Considerando que, em muitos casos, o código de receita informado pela fonte
pagadora não é o mesmo que o informado pela interessada, os respectivos
valores constantes do PER/DCOMP foram considerados não confirmados. Em
outros casos os valores não são coincidentes.
Assim, comparando o somatório de todos os códigos de receita(desconsiderando
os que se referem a aplicações financeiras), relativos à CSLL do Ano-Calendário
2004, informados em DIRF pela fonte pagadora e os informados em PER/DCOMP
pela interessada em relação a mesma fonte pagadora (CNPJ base), constata-se
que há, de fato, em parte o direito creditório declarado, tendo em vista que foi
informada a retenção relativa à CSLL pelas fontes pagadoras.
Então, neste Voto, será reconhecido como Direito Creditório os valores
constantes da coluna "Valor Não Confirmado", quando o valor declarado em DIRF
pela respectiva fonte pagadora (CNPJ base) for maior ou igual que o "Valor
PER/DCOMP" informado pela interessada. Caso parte desse valor já tenha sido
confirmada na coluna "Valor Confirmado", este valor será subtraído para fins de
apuração do direito creditório. Ou seja, como a coluna "Valor Confirmado" indica
os valores que já foram reconhecidos no Despacho Decisório, não será
considerada nesta análise.
Quando o valor declarado em DIRF for menor que o "Valor PER/DCOMP",
considerar-se-á como Direito Creditório neste Voto o valor declarado em DIRF
pelas fontes pagadoras, subtraindo-se o "Valor Confirmado", que já fora
reconhecido no Despacho Decisório.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.500 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900950/2010-91
7

Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.500 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900950/2010-91
8

Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.500 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900950/2010-91
9

Importante salientar – para explicar a coluna "DIRF - Fontes Pagadoras(CSLL com
% proporcional)" - que o cálculo da retenção de cada um dos tributos e
contribuições não se fez com base no valor que “deveria” ter sido retido, mas com
base no valor da “retenção efetivamente efetuada”, informada pela fonte
pagadora no comprovante de rendimentos e na DIRF.
Em outras palavras, há casos em que o valor informado como "retido" pela fonte
pagadora não corresponde à alíquota correta relativa ao código de receita
informado. Por exemplo, o código de receita 6147 deve ser recolhido com a
alíquota de 5,85% do rendimento tributável (sendo 1,2% do IRPJ, 1% da CSLL e
3,65% do PIS/COFINS). Em alguns casos o percentual de alíquota não foi
observado.
Cite-se o do CNPJ 34.274.233/0001-02 (PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.) que
declarou para o código 6147, o valor retido de R$ 10.705,73 referente a
março/2004. O Rendimento Tributável foi informado no valor de R$ 335.905,85.
Ou seja, o valor declarado como retido corresponde a 3,19% do valor informado
como rendimento tributável (e não 5,85%).
Assim, deve-se considerar que o valor informado como retido corresponde a
5,85% do rendimento tributável. Como a alíquota do IRRF deve ser 1,2% e a da
CSLL 1,0%(para o código 6147), os valores proporcionalizados de acordo com essa
informação da DIRF informada pela fonte pagadora são:
Valor Renteção (5,85%) - R$ 10.705,73
Rendimento Tributável (100%) – R$ 183.003,93
IRRF (1,2%) – R$ 2.196,05
CSLL (1,0%) – R$ 1.830,04
Dessa forma, consideramos neste voto o valor proporcional (referente ao IRRF),
inclusive para cotejar se o rendimento foi oferecido à tributação, ou seja, se foi
considerado na apuração do tributo, conforme informações da DIPJ.
Apenas a “retenção efetivamente realizada” declarada na DIRF, será distribuída
entre os tributos e contribuições devidos na proporção das alíquotas aplicáveis,
de acordo com os respectivos códigos de receita informados pela fonte pagadora.
No exemplo acima, para o CNPJ base da fonte pagadora, a interessada informou
em PER/DCOMP o valor retido no código 5944. Já a fonte pagadora informou a
retenção no código 6147. Ou seja, como estamos considerando o valor declarado
em DIRF pela fonte pagadora como prova hábil da efetiva retenção, há o direito
creditório no que toca a parcela acima referente ao IRRF.
Na linha do raciocínio supra, considerando o valor da retenção informada com a
respectiva alíquota do código de receita, para se chegar ao Rendimento
Tributável, verificamos que o total declarado para os códigos de receita 1708 e
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.500 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900950/2010-91
10
5952 totaliza um rendimento tributável de R$ 7.962.090,00, e para os códigos
6147 e 6190, um rendimento de R$ 6.264.417,44.
Tendo em vista que na FICHA 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral –
foi declarada como Rec. Venda no Mercado Interno de Prod. Fabric. Própria (linha
06)o valor de R$ 159.324.489,03 e Receita da Prestação de Serviços (linha 08) o
valor R$ 7.942.948,40, entendemos ter sido o respectivo rendimento tributável
(informado em DIRF pelas fontes pagadoras) compatível com o oferecido à
tributação para a apuração do respectivo saldo negativo do período.
O saldo negativo informado no PER/DCOMP foi R$181.801,75. Porém, o valor do
saldo negativo considerado como disponível no Despacho Decisório foi R$
87.297,48, porquanto (conforme quadro acima) das retenções na fonte referente
à CSLL no valor de R$125.629,75, só foram confirmadas o valor de R$ 31.125,51,
restando o valor de R$ 95.504,24 como não confirmadas, conforme
Demonstrativo de Análise de Crédito.
Como exposto na tabela acima, analisando as parcelas não confirmadas(R$
94.504,24), foi reconhecido como direito creditório neste Voto o valor de R$
82.083,98, restando como não reconhecido o valor de 12.420,26.
Desse modo, soma-se o valor reconhecido neste Voto (R$ 82.082,98) ao Valor do
saldo negativo disponível (R$ 87.297,48) no Despacho Decisório, reconhecendo-se
como direito creditório o valor de R$169.381,46.
Por todo o exposto, VOTO por JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o crédito de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2004, no valor original conforme acima, a ser utilizado nas
compensações em litígio.
Em sua peça recursal, a Recorrente requer a reforma do Acórdão, em síntese:
i)
Pela prevalência dos princípios da proporcionalidade, da finalidade e da
verdade material:
i.a) em razão da Receita Federal ter reconhecido a existência de equívoco
em seus sistemas, que não teria identificado as retenções efetivadas pelos
seus clientes.
i.b) em razão de alegação de aspectos meramente formais, quando não
aceitou os documentos em sua impugnação. Estaria a autoridade fiscal,
nessa ordem de ideias, utilizando de excessivo formalismo.
i.c) “eventuais inconsistências decorrentes do cumprimento de obrigação
formal não devem prevalecer sobre a efetiva existência de crédito em favor
do Contribuinte”. Que se a autoridade tivesse “efetuado a análise detalhada
das informações que lhe foram prestadas (documentalmente), não haveria
chegado à outra conclusão senão a de reconhecer a integralidade do crédito
pleiteado..”.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.500 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900950/2010-91
11
Ao fim, requer:
39. Ante todo o exposto, a Recorrente requer seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário, para que seja reformado o v. acórdão no 14-86.335 na parte
em que lhe foi desfavorável, para que seja integralmente reconhecido o crédito
de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2004 e, via de consequência, seja
totalmente homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMPs no
33452.62880.290705.1.3,03-0029
e
26082,94LI4.300905.1.3.03-0492,
que
originaram o processo no 10882-900,950/2010-91.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
TEMPESTIVIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão ora combatido em 14/06/2018 (fls. 298),
tendo protocolizado sua peça Recursal em 16/07/2018 (Segunda-feira), conforme atestado pela
Unidade de Origem (fls. 332). O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
MÉRITO
A compensação do direito creditório de que trata os art. 73 e 74, da Lei no 9.430/96
mencionados pelo Contribuinte é o corolário do art. 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Não se pode perder de vista que tais dispositivos devem ser lidos em conjunto com
o art. 2o, do mesmo diploma legal, base legislativa do art. 231 do Regulamento do Imposto de
Renda/99 (norma de apuração aplicável à CSLL).
Subseção VI
Deduções do Imposto Anual
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
I - omitido;
II - omitido;
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.500 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900950/2010-91
12
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
O direito ao crédito é garantido no atendimento a dois requisitos: (i) que as receitas
sejam submetidas à tributação e (ii) que haja prova da retenção dos tributos a ela atinentes. (art.
231 do Decreto 3.000/99).
O direito ao crédito, nesse caso, tem que ser provado por aquele que alega possuí-
lo. Nesse sentido, aplicam-se os dispositivos do art. 373 do CPC (Código de Processo Civil),
tomando-o aqui como regra supletiva, a informar que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto
ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
No caso, o Contribuinte ofereceu sua Manifestação de Inconformidade, como dito
alhures, sem qualquer cotejamento entre os documentos acostados com a DIPJ, DCTF, etc. e até
mesmo com outros elementos que consubstanciassem o seu pleito.
Mesmo assim, a DRJ buscou identificar retenções em favor do Contribuinte, mas,
sem contar com outros elementos de suporte, aplicou um procedimento alternativo. Buscou todas
as retenções informadas em DIRF ́s, desconsiderou os códigos das retenções, e considerou o
montante das receitas oferecidas na DIPJ. Depois, comparou tais montantes com o que foi pedido
na PER/DCOMP. Se o valor estimado pela DRJ fosse superior ao valor pedido, considerar-se-ia o
valor pedido, descontado, por óbvio do montante que já teria sido reconhecido no Despacho
Decisório, conforme já apresentado no relatório acima:
Não encontrou este Conselheiro qualquer afronta ao princípio da
proporcionalidade, da finalidade e verdade material. Pelo contrário. Mesmo diante da não
aceitação de informes ditos sem validade porquanto da alegada existência de vícios em sua
emissão, a DRJ não se absteve de buscar elementos em seus banco de dados eventuais créditos lá
existentes. E, mesmo diante da inexistência de cotejamento e prova de submissão das receitas a
eles vinculados, aplicou um procedimento alternativo com base nas informações declaradas na
DIPJ da Recorrente. Tudo isso a se apurar um crédito tributário que fosse maior que o já
reconhecido pelo Despacho Decisório e limitado, por óbvio, ao indicado na PER/DCOMP da
Recorrente.
Em sua peça Recursal, por outro lado, a Recorrente não combate o procedimento
da DRJ, limitando-se a uma argumentação genérica de afronta a princípios norteadores do
processo administrativo, e não trazendo nenhum elemento concreto a sustentar seu direito, que
como dito alhures, traduz-se na efetiva prova da retenção e da submissão das receitas a ela
referentes à tributação.
E, não se pode deixar de notar que esta matéria encontra-se bem definida em duas
Súmulas do CARF, que, ao fim e ao cabo, advogam em favor dos Sujeitos Passivos. Uma delas,
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.500 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900950/2010-91
13
inclusive, mencionada no Acórdão ora atacado e utilizada para a utilização do procedimento.
Vejamos:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008

Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Portanto, entendo que não assiste razão à Recorrente. Em caso de não
homologação de direito creditório devida e validamente motivada, o direito creditório deve ser
provado pelo interessado, mediante a apresentação de um conjunto probatório a sustentar o
referido direito (prova da efetiva retenção e submissão das receitas à tributação), de modo
organizado e concatenado com o que alega. No caso, a Recorrente não se desincumbiu de provar
o direito creditório pleiteado.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.500 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900950/2010-91
14
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 354
DF CARF MF
Original